Tribunal: TJSP
Processo: 1003068-31.2019.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
APELAÇÃO - PLANO DE SAÚDE - OBRIGAÇÃO DE FAZER – NEGATIVA DE COBERTURA DE CIRURGIA PARA IMPLANTE DE VALVA AÓRTICA – SENTENÇA PROCEDENTE – INCONFORMISMO DO RÉU – IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA – PROVEITO ECONÔMICO QUE NÃO ESTÁ RELACIONADO AO VALOR DOS SERVIÇOS SOLICITADOS – AUSÊNCIA DE PARÂMETRO - APLICAÇÃO DA REGRA DO ART. 260 DO CPC, PARA CONSIDERAR O VALOR DA CAUSA EQUIVALENTE A 12

Ementa:

APELAÇÃO - PLANO DE SAÚDE - OBRIGAÇÃO DE FAZER – NEGATIVA DE COBERTURA DE CIRURGIA PARA IMPLANTE DE VALVA AÓRTICA – SENTENÇA PROCEDENTE – INCONFORMISMO DO RÉU – IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA – PROVEITO ECONÔMICO QUE NÃO ESTÁ RELACIONADO AO VALOR DOS SERVIÇOS SOLICITADOS – AUSÊNCIA DE PARÂMETRO - APLICAÇÃO DA REGRA DO ART. 260 DO CPC, PARA CONSIDERAR O VALOR DA CAUSA EQUIVALENTE A 12 PRESTAÇÕES VINCENDAS – CAUSA SEM COMPLEXIDADE - IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA – HONORÁRIOS DE ADVOGADO FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA, DENTRO DO LIMITE LEGAL – MANUTENÇÃO – DADO PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO PARA REDUZIR O VALOR DA CAUSA